Tribunal: TJBA
Processo: 8001559-21.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001559-21.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: DEJANIRA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES, CLISTENES LIMA SILVA, ELAINE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – A parte embargante sustenta a existência de omissão e erro material no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, notadamente quanto à aplicação do Tema 929 do STJ, à fixação de indenização por danos morais e à atualização monetária e juros conforme a Lei nº 14.905/2024.

II – As teses foram expressamente apreciadas e afastadas no acórdão embargado, com base em jurisprudência consolidada do STJ, especialmente nos julgamentos do EAREsp 676.608/RS e EREsp 1.413.542/RS, que autorizam a restituição em dobro diante da quebra da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo.

III – A aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária foi devidamente analisada no tópico próprio do voto condutor, inexistindo omissão a ser sanada.

IV – A irresignação manifestada pela parte embargante traduz tentativa de rediscutir o mérito do julgado, finalidade que não se coaduna com a vocação dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

V – Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8001559-21.2021.8.05.0189
, em que figura como Embargante o

BANCO ITAU UNIBANCO S.A

e, na qualidade de Embargada,
DEJANIRA DE JESUS NASCIMENTO

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA